Tribunal: TJSP
Processo: 2215364-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – FASE DE EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.